Tribunal: STF
Processo: ARE 1438342
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTENTE - LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG - DESCLASSIFICAÇÃO - INIDONEIDADE MORAL - DENÚNCIA POR CRIME RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS - RE 560900 - PREVISÃO LEGISLATIVA - SITUAÇÃO GRAVE E EXCEPCIONAL - CONFIGURAÇÃO. 



    - Inexistindo vicio que macule a decisão primeva, uma vez que consta apenas erro material sanável, não há que se falar em nulidade, mormente se a decisão é tão precisa que permitiu ao apelante se irresignar em face dela. 



    - Nos termos da lei nº 5.301/1969, o seu art. 5º prevê requisitos para ingresso nas instituições militares, dentre eles a idoneidade moral, em que ‘o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso’. 



    - O c. STF, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral, fixou que ‘2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento’. 



    - Há aplicabilidade do entendimento paradigma, pois o concurso público não foi encerrado, além da impugnação (ajuizamento da presente ação) ter se dado em data ulterior. 



    - A imputação de crime relacionado ao tráfico de drogas a candidato que pretende ingressar em órgão de segurança pública atenta o princípio da moralidade administrativa, configurando-se situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, além da existência de expressa previsão legal e editalícia”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 3º; 5º, caput e incisos I, II, XIII, LV e LVII; e 37 da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que “O RECORRENTE NÃO PODE SER CONSIDERADO PESSOA NÃO IDÔNEA POR SIMPLESMENTE ESTAR SENDO SUBMETIDO A UM PROCESSO CRIMINAL QUE NÃO OCASIONOU NENHUMA CONDENAÇÃO, NÃO EXISTINDO NENHUM FATO COMPROVADO QUE DESABONE O CANDIDATO”.



    Conclui asseverando que, “[p]ortanto, indubitável é que o ato que excluiu o Recorrente do certame ofendeu diretamente aos princípios da razoabilidade e legalidade a que esteja vinculado a Administração, e por consequência deve ser declarado nulo, devendo a respeitável sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos”.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação mandamental na qual o impetrante, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (Edital nº DRH/CRS nº 06/2018) na etapa de investigação social.



    O Tribunal de origem denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Delineada tais circunstâncias, faz-se necessário ponderar que o documento de ordem 30, Ato de Indeferimento da matricula constou inequivocamente que o motivo do não atendimento aos requisitos do item 2.1 e 2.4 do Edital 06/2018, que se encontra em consonância com o art.5º da Lei 5301/69. 



    Do edital é possível observar:



    ‘2 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INGRESSO 2.1 São requisitos legais para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PMMG, previstos no art. 5º da Lei nº 5.301, de 16/10/1969: 



    (...) 



    e) possuir idoneidade moral; 



    (...)’ (g.d.m) 



    2.4 Para fins da comprovação da idoneidade moral (alínea ‘e’ do subitem 2.1), o candidato deverá apresentar, no momento da matrícula, certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar, conforme previsto na letra ‘f’ do subitem 7.4.1 deste edital, e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. Em caso de positividade, em qualquer das certidões previstas neste item, será garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.



    Por sua vez o art.5º da lei em referência na transcrição retro assim prevê:



    Art. 5º – O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: 



    I – ser brasileiro; 



    II – possuir idoneidade moral; 



    III – estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 



    (...) 



    § 1º – Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. 



    (...) (g.d.m.)



    Diante de tais exigências, pela idoneidade moral, existindo legislação especifica que pondere sobre a comprovação de tal idoneidade, não há que se considerar a alegação do impetrante em sede de peça de ingresso que não pode ser considerado pessoa inidônea apenas por possuir em tramite, contra si, processo criminal. 



    Isto porque um dos princípios da administração é a legalidade de seus atos, que se encontra consubstanciado no direito de exigir, baseado em Lei que o candidato não esteja sendo processado criminalmente. 



    Assim, não pode o Judiciário intervir no mérito da decisão administrativa a menos que contenha algum vicio capaz de eivá-la de nulidade.



    Restou claro que para o ingresso o candidato deveria apresentar certidão negativa de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. 



    Não trouxe a parte impetrante sequer prova de que tais certidões seriam negativas a embasar sua pretensão, tanto o é que existe através do documento de ordem 20/22.



    Ao que tudo indica, inicialmente a pretensão inicial do autor em sede de mandado de segurança era a ausência de informação a respeito do indeferimento de sua inscrição, que se aproveitando da inicial já pretendeu logo a concessão de liminar para que pudesse participar do curso e em sede de pedido final que fosse confirmada a liminar. 



    A parte impetrante não fez qualquer prova como determina o mandado de segurança que não admite instrução probatória, de que suas certidões criminais seriam negativas ou mesmo que não teria contra si processo criminal de gravidade em curso.



    Desta forma, segundo Legislação específica, para o ingresso na Carreira Militar no Estado de Minas Gerais faz-se necessário que o candidato não esteja sendo processado criminalmente, fato que conforme já mencionado não configura qualquer ilegalidade, dada a inexistência de declaração da inconstitucionalidade da Lei. 



    Por fim, deve-se acrescentar que não desconheço o recente paradigma - com repercussão geral - Recurso Extraordinário nº 560900, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:



    (...)



    Com base no mencionado paradigma, ele possui incidência em relação aos certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do julgamento (publicação do acórdão em 17 de agosto de 2020). 



    Nesse ponto, tem-se a aplicabilidade do julgado à espécie, tendo em visa que o concurso público não foi encerrado, além da impugnação (ajuizamento da presente ação) ter se dado em data ulterior: novembro de 2020.



    De tal modo, no que diz respeito à tese fixada, havendo previsão legislativa, é possível a restrição de candidato interessado no ingresso das carreiras de segurança pública nos casos de inquérito policial ou processos penais, em ‘situações excepcionalíssima e de indiscutível gravidade’, em observância à moralidade administrativa. 



    Contudo, pelos documentos de ordem 20/22 é possível verificar que o crime imputado ao autor é o de trafico de drogas, situação seria para quem pretende ingressar na carreira da segurança pública, tal situação atenta o princípio da moralidade administrativa, configurando-se situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, além da existência de expressa previsão legal e editalícia”.



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente